Tribunal: TJSP
Processo: 2076665-33.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2017-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação proposta por servidores públicos estaduais objetivando o recálculo da sexta-parte, para que incida sobre os vencimentos integrais, em fase de cumprimento de sentença – Pretensão de incidência dos índices de correção monetária da Lei 11.960, que alterou o art. 1o-F da Lei 9.494/97 – Inadmissibilidade – Critério de correção monetária declarado inconstitucional pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação proposta por servidores públicos estaduais objetivando o recálculo da sexta-parte, para que incida sobre os vencimentos integrais, em fase de cumprimento de sentença – Pretensão de incidência dos índices de correção monetária da Lei 11.960, que alterou o art. 1o-F da Lei 9.494/97 – Inadmissibilidade – Critério de correção monetária declarado inconstitucional pelo STF – Decisão confirmada – Recurso de agravo de instrumento, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2017.0000570255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076665-33.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados MARIA ZELIA MACHADO, NANCY
DE MOURA ALVARENGA BARALDO, MARLENE VIOLIN, MARINHA LIDIA
GOMES BRITTO, ANTÔNIO DE FREITAS SOUZA, SOFIA PERES TORRES ASSAD,
OTILIA CARMONA LOCATELLI SILVA, FRANCISCO PEREIRA SALES, DERCIO
GARBIN, BRUNO CARLOS RICARDI, RONE PEREIRA ALVES, OLIVEIRA DE
PAULA LOPES, JOÃO ALVES PEREIRA, MARIA RUIZ PAULETTI, MARIA
TEREZINHA LOCATELLI CARMONA, AVANI VIOLIN BRANDT, DALVA COSTA
MARTINS, CECILIA FIGUEIRA GARRIDO, MARIA ODETE VASCONCELOS
FERNANDES, ESTER GOMES BARDUCCI, EDINEIDE MENEZES, ECILDA
VIOLIN, HELENA MARIA BAUAB, GENI OLIVEIRA ROMÃO MAIO, FRANCISCO
ALVES VEI, MARIA APARECIDA FIGUEIREDO RIDOLPHO, IRMA TEREZINHA
HANZIR, IRENE DE ANDRADE CUNHA, MARIA MARGARIDA CARDOSO
MALTA e MARIA HELENA BASSAN DE FRANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 7 de agosto de 2017.
J. M. Ribeiro de Paula
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076665-33.2017.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2076665-33.2017.8.26.0000.
Comarca de SÃO PAULO SEFP Juiz Mário Massanori Fujita.
Agravante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Agravados:
MARIA ZÉLIA MACHADO e outros.
VOTO No 24.561.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação proposta por servidores
públicos estaduais objetivando o recálculo da sexta-parte, para que
incida sobre os vencimentos integrais, em fase de cumprimento de
sentença
Pretensão de incidência dos índices de correção
monetária da Lei 11.960, que alterou o art. 1o-F da Lei 9.494/97
Inadmissibilidade
Critério de correção monetária declarado
inconstitucional pelo STF Decisão confirmada Recurso de
agravo de instrumento, desprovido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida nos
autos da ação proposta por servidores públicos estaduais objetivando o recálculo
da sexta-parte, para que incida sobre os seus vencimentos integrais, em fase de
cumprimento de sentença, 2 que determinou a complementação da OPV para que
a correção monetária seja calculada pelo IPCA-E, a partir da data-base da conta
de liquidação.
Sustenta que não há insuficiência do depósito; foram
aplicados os índices de correção monetária da Lei 11.960/09, nos termos da
decisão que admitiu a repercussão geral do RE 870.947 (Tema 810); não foi
declarado integralmente inconstitucional o art. 5o da Lei 11.960, mas apenas a
utilização da TR como fator de atualização monetária no período entre a
expedição do precatório e o seu efetivo pagamento. Pleiteia concessão de efeito
suspensivo, para impedir o prosseguimento da execução e a determinação de
1 Reproduzida a fls. 341/342.
2 Feito no 0020104-78.2005.8.26.0053.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076665-33.2017.8.26.0000 -Voto no
3
pagamento superior ao devido.
Recurso recebido com efeito suspensivo; informações
dispensadas; com resposta dos agravados. 3
Fundamentação
Sustenta a FESP que deve ser aplicada a Lei no 11.960/09
quanto aos índices de correção monetária.
O Superior Tribunal de Justiça, em recursos repetitivos, firmou
orientação no sentido de que a Lei 11.960/09 é lei de natureza processual e deve
ser aplicada a partir de sua vigência (REsp 1.205.946-SP, 19/10/11, Rel. Min.
Benedito Gonçalves), quando a Fazenda Pública sofre condenação,
independente de sua natureza.
Considera-se, porém, superada essa orientação do C. STJ em
face do que decidiu o Excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento
das ADIs 4357 e 4425, declarando inconstitucional o art. 100, § 12, da
Constituição, e por arrastamento o art. 5o da Lei 11.960, de 29/06/09.
Se o índice de correção monetária não pode incidir nos
processos em fase de execução, corolário que não pode incidir nos processos
ainda em fase de conhecimento.
3 Despacho, fls. 346/348; contraminuta, fls. 353/368.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076665-33.2017.8.26.0000 -Voto no
4
E a modulação de que trata o art. 27 da Lei no 9.868/99, 4
ocorrida em 26/03/2015, deve produzir efeitos no sentido de alcançar os
processos em que houve decisão judicial de incidência (da norma inconstitucional)
anterior à própria declaração de inconstitucionalidade. Não é jurídico fazer incidir
disposição legal inconstitucional, assim reconhecida pelo STF, nos processos em
que, de modo implícito ou explícito, foi negada essa incidência.
Ademais, o STF, ao modular os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade, limitou-se a validar a aplicação da Lei 11.960 nos
processos em que já havia precatório pago ou expedido com determinação de
incidência de seus índices de correção monetária, não determinou a sua
aplicação indistintamente em todos os demais casos.
Dessa forma, repele-se a incidência do inconstitucional art. 5o
da Lei no 11.960, de 2009, subsistindo, portanto, o comando da decisão
agravada. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
4 Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança
jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de
seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu
trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.